Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-29.2023.8.11.0030
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000587-29.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADONIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 092.267.481-79 (APELANTE), LUCAS DA SILVA AGUIAR - CPF: 082.177.711-46 (APELANTE), VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONCALVES - CPF: 101.566.431-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA CORREA - CPF: 068.979.101-12 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DEIZI ELLEN DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 089.412.001-80 (VÍTIMA), DENILDES DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 059.810.251-58 (VÍTIMA), QUELZIA MUNIELLE DE JESUS FERNANDES - CPF: 059.386.401-80 (VÍTIMA), RENATO MIGUEL DE SOUZA - CPF: 042.197.021-99 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Posse irregular de arma de fogo. Pedido de novo júri. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostas por três réus contra decisão do
Tribunal do Júri da Comarca de Nobres/MT, que os condenou por homicídio qualificado tentado (quatro vítimas), em concurso formal impróprio, além dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, todos em concurso material.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento;

(ii) examinar eventual nulidade ou irregularidade na dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes;

(iii) avaliar se é possível modificar a da fração de diminuição da pena pelos crimes tentados.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Júri encontra amparo em provas consistentes, incluindo imagens, confissões extrajudiciais, testemunhos policiais e laudos periciais, inexistindo afronta à soberania dos veredictos.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi justificada pela gravidade concreta dos delitos, notadamente pela quantidade de disparos e lesões graves nas vítimas.

5. Correta a utilização de qualificadoras não repetidas como agravantes genéricas.

6. Se a reincidência e os maus antecedentes foram aplicados de forma correta na dosimetria da pena, não há que se falar no decote de nenhuma delas.

7. A fração de diminuição da tentativa foi ajustada de 1/3 para 1/2 quanto à duas vítimas, em razão da menor gravidade dos ferimentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à dosimetria da pena.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do júri deve ser mantida se encontra respaldo mínimo em prova constante dos autos. 2. É válida a valoração negativa da culpabilidade pela intensidade dos atos praticados. 3. A utilização de qualificadora como agravante genérica é admissível quando não empregada para qualificar o crime. 4. A fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve considerar a extensão do
iter criminis
e a gravidade das lesões causadas.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 61, II, "c", 65, I, 67, 70 (parte final); CPP, art. 593, III, "d"; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, j. 18/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, j. 11/3/2025; TJMT, Ap. Crim. n. 0002920-93.2017.811.0025, j. 30/1/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Adonias Ferreira da Silva, Lucas da Silva Aguiar e Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II,
por quatro vezes
, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal (ID 264702290).

O apelante
Adonias Ferreira da Silva
foi condenado à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos, 11(onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
, por sua vez, foi condenado à pena de 60 (sessenta) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

De forma semelhante, o apelante
Lucas da Silva Aguiar
foi condenado à pena de 64 (sessenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, igualmente em regime inicial fechado, além de 01 (um) ano de detenção e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a decisão do Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as condenações se fundamentaram unicamente nas imagens de vídeo juntadas ao processo e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos réus.

Diante disso, requer que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

S
ubsidiariamente, pleiteia a reforma da pena-base, com o afastamento da exasperação imposta em razão das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime. Na segunda fase, sustenta que a agravante da reincidência foi aplicada sem a devida comprovação, bem como que a atenuante da menoridade relativa deveria prevalecer, por sua natureza preponderante. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para o delito tentado (ID. 264702303 - Pág. 15).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos (ID. 264702306 - Pág. 11).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque Peixoto,
opinou pelo desprovimento dos recursos:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVAS NOS AUTOS - ERRO NA DOSIMETRIA. Alegação de decisão dos jurados contrária a provas nos autos. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas – legitimidade das provas que foram apresentadas – possibilidade de anuência com uma das vertentes apresentadas - possibilidade de anulação do julgamento somente quando inconteste a ausência de provas ou contrariedade ao que é deliberado – valorização da soberania dos veredictos. Alegação de erro na dosimetria. Improcedência – primeira fase – modus operandi passível de ser cotejado negativamente – vários disparos de arma de fogo – segunda fase – réu Vanderson – comprovada reincidência – terceira fase - proximidade do resultado – tiros no rosto. Parecer pelo desprovimento do recurso. (ID. 279370351 - Pág. 11).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).

Os recorrentes sustentam que a condenação pelos delitos de homicídio qualificado, na forma tentada, fundamentou-se exclusivamente nas imagens de vídeo acostadas aos autos, nos depoimentos prestados por policiais e na confissão extrajudicial dos acusados, colhida na fase inquisitorial e não ratificada em juízo.

Sustenta a defesa, ainda, que as vítimas ouvidas durante a instrução criminal e em plenário — Denildes, Deizi e Quelzia — não reconheceram o autor dos disparos, alegando, ademais, que a negativa de autoria apresentada pelos réus ao longo da instrução criminal, e posteriormente ratificada em plenário, seria suficiente para ensejar a absolvição quanto aos referidos delitos.

Aduz que não há provas concretas quanto à propriedade das drogas, uma vez que havia mais de uma pessoa no local onde foram apreendidas, além de não terem sido encontrados balança de precisão, papelotes para embalagem ou outros instrumentos que evidenciem a prática do tráfico, tampouco elementos que comprovem a associação para o tráfico, diante da ausência de indícios de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Alega, ainda, que a arma foi localizada na área externa da residência e, para a configuração do delito de posse irregular de arma de fogo, é imprescindível que esta esteja à disposição dos agentes, ou seja, que tenham conhecimento de sua existência e possibilidade de uso imediato.

Pois bem. A decisão para ser manifestamente contrária à prova dos autos precisa ser notadamente arbitrária e completamente dissociada dos autos. Nesse sentido, confira-se:

“(...)1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais,
em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento
. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.192.889/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Na esteira de tal julgado, basta que os jurados acolham uma das teses apresentadas em plenário que, mesmo amparada em prova mínima, revele a legalidade da decisão soberana dos jurados.

Aliás, exatamente por ser soberana, que o Código de Processo Penal admitiu sua anulação somente quando “manifestamente” contrária à prova dos autos.

Além disso, anota-se que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou os apelantes pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

FATO 1 – Tentativa de Homicídio

No dia de 27 de maio de 2023, por volta da 00h40min, no estabelecimento comercial denominado “CIA 87”, localizado na Avenida Getúlio Vargas, Centro, Município de Nobres, os denunciados ADONIAS FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONÇALVES, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes, unidos no mesmo propósito delituoso, agindo com nítida intenção homicida (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e impelidos por motivo torpe, tentaram matar Renato Miguel de Souza, mediante diversos disparos de arma de fogo, bem como por meio que resultou perigo comum, tentaram matar (dolo eventual) as vítimas Denildes de Almeida Oliveira, Deizi Ellen de Almeida Oliveira e Quelzia Munielle de Jesus Fernandes, apenas não consumando o intento por circunstâncias alheias as suas vontades. Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado LUCAS DA SILVA AGUIAR imbuído por motivo torpe, em razão de disputas territoriais entre facções criminosas, na companhia de ADONIAS FERREIRA DA SILVA, em uma motocicleta, efetuou diversos disparos de arma de fogo (recurso que dificultou a defesa da vítima), contra Renato Miguel de Souza, que não foi a óbito em razão do ágil socorro, encaminhando-o ao hospital (Cf. Prontuário Médico de fls. 116/118). Extrai-se do caderno investigativo que o comportamento dos denunciados causou situação potencial de risco à vida e à integridade corporal de um número elevado de indivíduos (meio que resultou perigo comum), porquanto foram diversos disparos de arma de fogo em meio a um aglomerado de pessoas, que atingiram as vítimas Denildes, Deizi Ellen e Quelzia Munielle, que se encontravam no estabelecimento, as quais somente não vieram a óbito em razão dos ferimentos não terem atingido órgão vitais e terem recebido atendimento médico. (Cf. Boletins de Ocorrência n. 2023.147739 e 2023.147310, Termo de Depoimento n. 2023.8.102056, Termos de Declarações das vítimas n. 2023.8.102183, 2023.8.102194 e 2023.8.102202, Prontuários Médicos de fls. 42/44, 48/50 e 116/121, Imagens de fls. 126 e 128). Restou apurado que VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONÇALVES concorreu para a prática do crime, uma vez que ciente da empreita criminosa, prestou abrigo aos demais denunciados na cidade de Nobres. Interrogado, ADONIAS afirmou “que veio especificamente para pilotar, como piloto de fuga”, ao passo que “Lucas iria matar o dono da Cia 87 o Renato, devido ele ser de facção rival” (Cf. Termo de Qualificação e Interrogatório n. 2023.8.102248). Do mesmo modo, VANDERSON consignou que Lucas teria “vindo para matar o dono da conveniência Cia 87, que atende pelo nome de Renato” (Cf. Termo de Qualificação e Interrogatório n. 2023.8.102227). Importa mencionar que na oportunidade da prisão dos denunciados, foram apreendidas 01 (uma) motocicleta Honda Honda/cg 125 Fan, Cor Preta, Ano 2007, Placa NJB8339/MT, e 01 (um) Capacete San Marino Femine Preto Com Detalhes Rosa. (Cf. Auto de Apreensão n. 2023.16.210244).

FATO 02 - Tráfico, Associação e Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido

Na data de 27 de maio de 2023, por volta das 17h15min, em residência localizada na Rua 01, n. 17, Bairro Jardim Carolina, município de Nobres-MT, os denunciados ADONIAS FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONÇALVES, consciente da ilicitude de suas condutas, unidos no mesmo propósito, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portaram, possuíam e mantinham sob guarda, arma de fogo com munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, após tentativa de homicídio no estabelecimento “Cia 87”, a Polícia Militar efetuou diligências, quando localizaram os denunciados ADONIAS FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA AGUIAR e VANDERSON JUNIOR FERREIRA GONÇALVES em residência particular, na Rua 01, n. 17, os quais tentaram evadir do local, mas foram alcançados. Em buscas na residência, foram localizados 01 (uma) Pistola Taurus (brasil) 838 .380 Acp Cal. .380 Oxidado, Nº Série KJU79426 e 42 (quarenta e duas) unidades Maconha - Porções Embaladas Com Plastico Filme. (Cf. Boletins de Ocorrência n. 2023.147739 e 2023.147310, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente – fls, 131, Auto de Apreensão n. 2023.16.210244, Termo de Declarações n. 2023.8.102056, Termos de Interrogatórios e Vida Pregressa n. 2023.8.102227 e n. 2023.8.102248). Ao ser interrogado, ADONIAS afirmou que “a droga pegou com uns menores na cidade de Nobres, e que tanto Vanderson quanto Lucas sabia das drogas e inclusive estava ajudando embalar e vender”. (Cf. Termo de Interrogatório e Vida Pregressa n. 2023.8.102248). (ID. 208752474 - Pág. 3).

No caso, a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas, havendo nos autos elementos de prova suficientes para amparar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Malgrado as vítimas não tenham reconhecido o autor dos disparos, os depoimentos dos policiais responsáveis pelas prisões dos apelantes apresentam-se harmônicos e minuciosos, descrevendo o envolvimento direto destes na prática criminosa. Ademais, as imagens de vídeo acostadas aos autos corroboram a dinâmica dos fatos narrados, evidenciando o nexo entre os réus e os atos delitivos imputados.

A testemunha Renan de Oliveira Ishi, policial militar
, ao ser ouvida em plenário, declarou que, após o atentado ocorrido nas dependências da antiga Cia 87, as guarnições iniciaram diligências com o intuito de localizar os responsáveis pela ação criminosa. Informou que, no curso das investigações, receberam denúncia anônima apontando que os suspeitos estariam homiziados em uma residência situada no bairro Jardim Carolina. Diante disso, as equipes se dirigiram ao referido local e procederam ao cerco do imóvel.

Relatou que, durante a ação, os policiais visualizaram um dos indivíduos armado na entrada da residência. Ao ser dada voz de abordagem, três suspeitos empreenderam fuga pelos fundos do imóvel, ocasião em que dois foram capturados de imediato e o terceiro detido posteriormente, após invadir residências vizinhas. No interior da casa, foram localizadas 42 porções de maconha embaladas para a venda, uma motocicleta Honda Fan de cor preta, um capacete e uma pistola Taurus sem carregador. Conforme registrado em vídeo durante os disparos realizados por um dos indivíduos, o carregador da arma caiu ao solo.

Ainda segundo a testemunha, os três recorrentes (foram identificados como membros de facção criminosa e, de forma informal, confessaram seus respectivos papéis na execução do atentado, cujo alvo principal seria Renato, em razão de sua suposta ligação com indivíduos “decretados” pelo Comando Vermelho,
in verbis
:

“(...)Na véspera do dia da ocorrência, teve esse atentado lá na Cia 87 e quando a gente entrou de serviço no dia dos fatos, a gente pegou as informações das guarnições que já estavam em diligências, né, tentando localizar os autores do atentado. A gente pegou as informações e deu prosseguimento as diligências. Então a gente durante o dia ali fez busca, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Até que no fim da tarde chegou uma denúncia anônima, de uma residência lá no Jardim Carolina, onde estariam os responsáveis pelo atentado. Então a gente se deslocou para as imediações e fez o cerco do local. Aí algumas equipes ficaram, na frente, né e outras cercaram ali nos fundos. A minha equipe foi pela frente. Quando a gente se aproximou ali do imóvel, de imediato eu já vi um homem em Posse de uma arma de fogo, né, fazendo a guarda do imóvel ali. E nisso de fora mesmo a gente já deu voz parada. E observamos que os três indivíduos saíram correndo

em direção aos fundos e pularam o muro. Então ali de imediato a minha guarnição, que foram de frente

não conseguiram fazer a detenção de ninguém ali no momento. Aí a gente fez a incursão no imóvel é passamos pelo rádio ali que eles tinham pulado para as guarnições que estavam no cerco ficarem cientes. A gente entrou Na residência para ver se não tinha mais ninguém. Só tinha materialidade, que foi anexa nos autos, né, que foram apreendidos 42 porções de maconha, né.
A pistola Taurus, sem o carregador, porque o carregador caiu lá na hora do fato,

na hora que o alemãozinho foi atirar, né, Tem até um vídeo mostrando caindo o carregador,
então a gente achou a arma sem carregador. É a moto também, né uma moto Fan 150 preta, um capacete, porque ele fez o atentado com capacete e a gente encontrou um capacete lá e anexou também, né. Mas nisso a guarnição

do fundo é que era

a guarnição comandada pelo subtenente Macedo,

Eu sei que de imediato dois deles já foram abordados ali, né, logo após pular o muro.

Só um deles que demorou um pouco mais, aí agora eu não tenho certeza qual dos três que foi preso por último, só que esse terceiro é, foi preso alguns imóveis depois, né, Então ele saiu violando ali diversos domicílios, né, e fugindo aí ele foi detido dentro de uma residência, a gente juntou os três, voltou eles lá na casa, né.
O alemãozinho

confessou que

foi o atirador, O Adonias foi o piloto, né? Foi o que tava

com a Honda preta que a gente aprendeu
. Ele que pilotou, levou o alemãozinho, né, que foi o local do Crime. Eles deixaram a moto ali nos fundos, né. E o Vanderson foi quem deu apoio ali, né, que estava responsável pela casa, estava fazendo a guarda da droga, né. Recebeu eles antes e depois do crime. Então, diante de tudo isso aí, a gente prendeu eles em flagrante ali, né. E apresentou a ocorrência na delegacia de polícia civil. Eles tinham como objetivo cumprir uma missão emanado pelo comando vermelho.

inclusive o Vanderson, né, Ele falou que que a missão era ir para cima

do Renato, né, Se a missão fosse pra cima da polícia, eles iam pra cima também, então eles estavam dispostos a cumprir qualquer

determinação do comando vermelho na nossa cidade.
Quem atirou no Renato foi o alemãozinho, né, o Lucas. Durante a detenção a gente questionou o motivo e eles
informaram que é porque o Renato tava conversando com alguns dos decretados, né. Descobriram que ele tava conversando com alguns decretados. Aí baixou a ordem de

cumprir, de matar ele, né,

os decretados

são pessoas que o comando vermelho jurou de morte. (....) Durante a detenção, falaram que o Renato estava conversando com os decretados e por isso foi considerado passível de pena de morte ali, né, Entre aspas. E nesse período aí que ocorreu, né, que foi dia 27/05/2023, o já tinha algum histórico ali no cia de situações envolvendo drogas decretados ou facção divergente. As outras vítimas, elas levaram os tiros porque estavam próximas do Renato. Mas pelas imagens

tinha bastante gente, né, aí foram dar os disparos No Renato, ele tentou ocorrer, né? Então nisso possivelmente as outras vítimas, né, foram indiretamente ou creio que o objetivo mesmo era acertar o Renato. O Lucas alemãozinho, ele chega de capacete subindo a avenida, né? Então possivelmente pararam a moto naquela rua lateral e entraram pelo, porque tem um terreno baldio ali que ele consegue passar ali, né? Aí ele chegou de capacete ali pela lateral, se aproximou da cerca de madeira que que tem ali na área da frente, né, Da antiga cia 87, já visualizou o Renato e efetuou os disparos. Foram bastante disparos, né? em um curto período de tempo. O Adonias foi o piloto, vulgo trem bala.

Na residência tinha drogas? o que

tinha ali que evidenciava

tráfico? E que eles estavam associados pro tráfico aqui na cidade de nobre. Quando a gente fez a incursão e os três correram pro

fundo, né, Aí a outra guarnição ficou responsável

de fazer a prisão deles e a minha fez a busca domiciliar. E lá numa mochila, Foi na cozinha que a gente achou numa mochila, na cozinha ou na sala é tinha 42 porções de maconha já embaladas, e envolvidas num plástico filme, né, transparente, então característica de traficância mesmo, né? E tava la na residência, que o Vanderson tinha conseguido para dar apoio. (...) Também estava

no imóvel a arma de fogo estava dentro de um caderno e esse caderno estava perto de uma árvore

nos fundos da residência próximo de uma churrasqueira. (...)”.

De igual modo, relevante foi o depoimento prestado em plenário pelo policial militar Arlindo Santos Macedo,

durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, o qual narrou que na residência onde os apelantes estavam escondidos foram encontrados 42 porções de maconha, uma arma de fogo calibre .380 sem carregador (localizada dentro de um caderno nos fundos do imóvel), uma motocicleta Honda utilizada no crime e um capacete. O réu Lucas, autor dos disparos, confessou espontaneamente que, no momento em que efetuava os tiros, o carregador da arma caiu.

Relatou, ainda, que os apelantes confessaram não apenas a participação na empreitada criminosa, como também o vínculo que mantinham com organização criminosa, frisando que
Lucas foi o responsável pelos disparos, Adonias conduziu a motocicleta utilizada para levá-lo ao local e aguardá-lo na fuga, e Vanderson ficou incumbido de ocultar os comparsas na residência e de guardar os entorpecentes encontrados no imóvel:

(“...)Eu me recordo que na data dos fatos era mês de maio do ano passado, 2023, e nós assumimos o serviço, e intensificamos diligenciamos no sentido de dar continuidade

a ocorrência que onde houveram aí quatro vítimas de homicídio na forma atentada no município de Nobres, e aí deslocamos pra Nobres e aí começamos a coletar algumas informações e chegou também ao nosso conhecimento através de 190 que esses

responsáveis por esse homicídio na forma tentada estariam ali escondidos em uma residência. Aí

eu não me recordo o bairro Jardim Carolina ou

Califórnia, uma coisa assim, um bairro ali.

E diante dessas informações coletadas ali, né, Estando eles ali, na situação de flagrante, e do cometimento desses crimes. Nós nos reunimos ali e dividimos em duas equipes. A primeira é uma equipe comandada pelo tenente Ishi e uma segunda equipe, Comandada por mim, fizemos ali o reconhecimento desse imóvel onde estariam

escondido Essas pessoas infratoras ali.

E logo que nós identificamos o imóvel uma equipe ficou na frente, a equipe do tenente Ishi

foi realizou a abordagem pela frente e a minha ficou

fundos ali, né, no caso aí de fuga E, isso que aconteceu. Logo que a primeira equipe do tenente Ishi chegou no imóvel, já visualizou um deles ali de porte de Posse de arma de fogo ali em punho ali fazendo a guarda do imóvel.

Foi feito e foi realizada a abordagem, né, pedido ali pra que eles parassem. Eles optaram pela resistência, né, E vendo ali que

estávamos em uma superioridade numérica, optaram pela fuga, né,

realizando ali a transposição de muros, obstáculos ali na tentativa de fuga logo ali dois deles foram presos ali pela minha guarnição e mais tarde, né, depois de um cerco ali, nós conseguimos fazer A prisão do terceiro.

E logo que foram presos ali e certificados dos direitos constitucionais, eles confessaram ali a participação direta nesse

fatídico crime ocorrido aí

na distribuidora e ao ponto de

indicar ali a conduta de cada um, sendo ali um deles a pessoa do Lucas que foi responsável

para efetuar os disparos, o Adonias foi quem conduziu ele até a distribuidora pra que fizesse ali os disparos ali. E já a pessoa do Vanderson seria o responsável pra

logística ali na casa e além da guarda ali de grande quantidade de entorpecente que nós encontramos no momento que foi realizada a abordagem ali no imóvel onde estava esse esses infratores. É bom é ressaltar também que eles confessaram pra gente ali que pertenceriam a uma facção criminosa, né? E que estariam ali também,

Com o objetivo justamente de

fazer o enfrentamento, cometer esses crimes ali foram encontrados entorpecentes e arma de fogo e a motocicleta utilizada no crime. A arma foi encontrada ali no

meio um caderno no fundo, já agora eu não sei precisar pro senhor se foi a mesma arma que estava com o indivíduo em punho ou seria outra arma. Porque na hora é, nós fizemos a prisão dele ali já numa casa no fundo, e nesse transcurso mesmo a gente fazendo busca tentando localizar, eu lembro que encontramos um aparelho celular e um negócio, poderia ter uma segunda, uma terceira arma. Mas como eu disse pro senhor na abordagem, eles acabaram se dispersando, tentando fuga e pode ser que dispensaram, mas a arma que achou que eu me recordo é um Caribe 380 foi encontrado na casa, é um caderno no fundo da residência, ali na parte externa. E a droga foi encontrada no imóvel, não sei precisar o local exato,

mas estava no mesmo imóvel, na mesma extensão aí do imóvel.

A

arma que foi utilizada No homicídio estava sem o carregador e ele espontaneamente falou que

no momento que foi realizado o disparo

o carregador caiu
. E aí ele correu pelos fundos, ele inclusive

mostrou como é que foi a fuga, por onde que chegou, né? E aí ele acabou conduzindo a gente até lá, ele mostrou a posição que ele efetuou os disparos, que coincide ali com a situação das imagens, né? O capacete utilizado, nós fizemos uma apreensão e aí assim que ele saiu, ele correu pra lateral pro fundo, onde tava a motocicleta, na pessoa ali do Adonis, que já o aguardava ali após os disparos, e a gente começou a fazer uma varredura pra ver a gente conseguir localizar esse carregador. Então esse foi o intuito do retorno nosso lá. Mas A questão aí dos projetos da questão das cápsulas que que foram das munições deflagradas Eu Acredito que ela deve ter sido recolhida aí pela guarnição inicialmente, que era na ocorrência, e a própria polícia judiciária civil que esteve no local.

Quando vocês foram até a residência deles, já tinha essa informação que eles teriam sido os autores do da tentativa? Sim, excelência, doutor, exatamente, a gente já tinha essa informação. É a própria guarnição que atendeu inicialmente a ocorrência anterior, já tinha repassado algumas e começou a chegar também várias informações pela movimentação desse imóvel, né? Então as pessoas estranhas já alheias ali ao ambiente ali que estariam ali, e a gente tinha quase assim, quase certeza, né, quase que eles estariam lá, por isso que foi feita essa operação pra capturados lá.

Assim, a conduta de cada um foi a pessoa do Lucas, né? É, ele foi o responsável para efetuar

os disparos, né? E o Adonias foi o piloto que conduziu a motocicleta juntamente com o Lucas até o local onde foi realizado os disparos, né, onde ocorreu ele homicídio na forma atentada.
E a questão
do Wanderson, ele seria o responsável

pra ocultar logo após ali o cometimento do crime ali, né? Pra dar guarida, dar guarda esconde-los
ali,

na, na residência, né? Mas fato é que os três eles confessaram que pertencerem aí a uma facção criminosa e estariam ali com o intuito justamente de atacar

a facção rival ali no momento ali. Pra nós não foi surpresa encontrar entorpecente, justamente porque a função principal desses criminosos, dessas pessoas infratores que pertencem a essas facções criminosas, justamente e tráfico de droga. (...)”.

Por sua vez, ouvido pela autoridade policial o apelante
Adonias Ferreira da Silva
, confessou os fatos, declarando que conheceu LUCAS e VANDERSON pelo Facebook e veio à cidade de Nobres para atuar como piloto de fuga. Relatou que a droga foi adquirida de menores em Nobres,
com conhecimento e participação de ambos os comparsas na embalagem e venda
. Afirmou estar ciente de que LUCAS pretendia matar RENATO Miguel de Souza, proprietário da CIA87, por ser membro de facção rival (PCC), e que o homicídio foi planejado por ambos. No dia 26/05/2023, por volta das 23h, LUCAS executou os disparos enquanto o interrogado o aguardava nas proximidades, auxiliando na fuga até a casa de VANDERSON, que também sabia da intenção homicida (ID. 208752433 – pág. 3), confira-se as declarações na íntegra:

“QUE, conheceu LUCAS e VANDERSON pelo Faceboock, e que veio especificamente para pilotar, como piloto de fuga; QUE, a droga pegou com uns menores na cidade de Nobres,
e que tanto VANDERSON quanto LUCAS sabia das drogas e inclusive estava ajudando embalar e vender
; QUE, estava ciente de que o LUCAS iria matar o dono da CIA87 o RENATO, devido ele ser de facção rival, do Primeiro Comando da Capital - PCC e da CASTELAR, que ficou na rua antes da CIA(DECRETADOS PELO CV); QUE, foi o Interrogado e LUCAS quem planejou a morte de RENATO, e no dia 26/05/2023, por voltas das 23:00 horas, saiu de moto com LUCAS, e foram até a CIA87, sendo que o Interrogado ficou em uma rua antes da CIA87, enquanto LUCAS foi com a arma atirar no RENATO; QUE, LUCAS atirou e voltou correndo até onde estava o Interrogado e saíram direto para casa de VANDERSON, desceram pela Avenida atras da CIA87, foram pelas duas pistas (Avenida Juscelino Kubitschek, entraram na rua próximo ao posto e foram pelo fundo do bairro até chegarem na casa de VANDERSON; QUE VANDERSOM sabia que eles iria matar o RENATO (ID.

208752433 - Pág. 3).

Outrossim, perante a autoridade policial
o apelante Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
relatou que a droga pertencia a Adonias Ferreira da Silva, vulgo “Menor”, que chegou à residência alugada em Nobres no dia 19/05/2023, vindo de Uber do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, com a finalidade de comercializar entorpecentes na cidade. No mesmo dia e horário, Lucas da Silva Aguiar também chegou ao local, igualmente de Uber, portando uma pistola calibre .380 com 13 munições, afirmando
que veio com a missão de matar Renato, proprietário da conveniência CIA87, por ordem do Comando Vermelho,
sob a alegação de que a vítima seria ligada ao PCC e ao grupo Castelar, considerados “decretados” pela facção.

O interrogado confirmou sua vinculação ao Comando Vermelho, onde possui o vulgo "357", informando estar inativo há cerca de dois anos, embora ainda estivesse contribuindo com a referida facção por meio do pagamento da chamada “camiseta”, no valor de R$ 100,00, destinada à assistência das famílias de membros da facção.

Contudo, tanto em sede judicial quanto durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, os apelantes negaram qualquer participação nos crimes imputados.

As vítimas Denildes de Almeida e Deizi Ellen de Almeida, ouvidas em plenário relataram não ter reconhecido o autor dos disparos.

Cumpre rememorar que a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo.

Não é o que ocorre no presente feito.

Destaca-se que não cabe discutir aqui o acerto ou não da decisão, e sim a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

Assim, ainda que se possa questionar a correção técnica da decisão dos jurados, não há como afirmar que ela esteja manifestamente dissociada das provas dos autos, porquanto alinhada à versão sustentada pela acusação.

No presente caso, o Conselho de Sentença, valendo-se de sua competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos, acolheu a tese acusatória e, por conseguinte, rejeitou a tese defensiva que pleiteava a absolvição por negativa de autoria quanto aos crimes contra a vida, bem como o reconhecimento da ausência de materialidade e autoria em relação aos delitos conexos, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento em plenário (ID. 264702291 - Pág. 4), reconhecendo, assim, a responsabilização dos acusados pela prática dos referidos crimes.

Ressalte-se que a versão sustentada pelo órgão acusatório — e acolhida pelos jurados — não se encontra isolada no caderno processual, estando respaldada por depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como por provas técnicas e registros audiovisuais que evidenciam a conduta dos acusados, no sentido de que praticaram os crimes de tentativa de homicídios qualificados, cuja consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades.

Ademais, em relação aos crimes conexos de tráfico de drogas, de associação ao tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, registrou-se nos autos, que na residência em que os apelantes foram encontrados, localizaram-se 42 porções de maconha embaladas com plástico filme, prontas para a venda, uma arma de fogo calibre .380, uma motocicleta Honda utilizada na ação criminosa,

bem como a

comprovação do vínculo dos réus, que
agiam movidos por dolo específico, consubstanciado na intenção de se associarem de forma estável, permanente e com divisão prévia de tarefas voltadas à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, os quais estavam ligados à organização
criminosa do Comando Vermelho.

Como se não bastasse, Vanderson confessou sua participação nos crimes, identificando Lucas e Adonias como seus comparsas, além de declarar sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, da qual era integrante contribuinte, mediante o pagamento da chamada 'taxa da camisa'."

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, friso que, consoante a redação do dispositivo legal, não se exige condição especial do sujeito ativo, tampouco que a conduta seja praticada de forma pessoal e exclusiva por um único agente para a configuração da figura delitiva.
Trata-se, no caso, de crime unissubjetivo que, embora possa ser praticado individualmente, não é incompatível com o concurso eventual de pessoas.
Nesse sentido:

“9.9. Classificação doutrinária. O crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03 pode ser classificado da seguinte forma: a) comum: pode ser praticado por qualquer pessoa (...)g)
unissubjetivo (ou de concurso eventual): é aquele que pode ser praticado por um único agente, admitindo, entretanto, o concurso de pessoas.”

Renato Brasileiro de Lima, Legislação criminal especial comentada, volume único, editora juspodivm 2020, 8ª Edição, pág, 431.

Confira-se, a propósito, julgado deste Egrégio Tribunal quanto à possibilidade de concurso de pessoas no crime de posse de arma de fogo:

“Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual
da arma de fogo por qualquer dos coautores,
é possível a coautoria nos delitos
de posse e porte ilegal de arma de fogo”

(Recurso de Apelação n.

00029209320178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019)

Nessa esteira, dispõe o art. 29 do Código Penal:
"Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

No caso, há provas de que os apelantes tinham pleno conhecimento da existência da arma de fogo, bem como total disponibilidade para utilizá-la, caso assim desejassem, pois foi apreendida no local que estavam residindo.

Anote-se que os jurados são soberanos na apreciação da prova
, razão pela qual só se admite a cassação do veredicto de forma excepcional, quando a decisão se achar em frontal contradição com a prova coligida, o que não acontece na espécie.

Neste contexto, tendo os jurados, de acordo com sua livre convicção, optado pela versão que lhes pareceu mais coerente ao conjunto probatório, não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos.

Assim, sem respaldo o pedido de anulação do Júri, quando inexiste decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, não sendo permitido cassar a decisão, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição Federal e violar o princípio da soberania dos veredictos.

Aplicação da pena.

A defesa requer a readequação da pena, alegando que:

a) As
circunstâncias da culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valoradas em desacordo com a jurisprudência.

b) O fundamento utilizado — disparos de arma de fogo — constitui elementar do tipo penal, não podendo, portanto, ser considerado para fins de exasperação da pena-base na análise da circunstância judicial da culpabilidade.

c) Sustenta que as qualificadoras relativas ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser utilizadas, também, como agravantes genéricas, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem.

d) Afirma que a reincidência foi indevidamente aplicada ao apelante Vanderson, sem comprovação nos autos, em afronta ao artigo 61, inciso I, do Código Penal. Alega, ainda, que a menoridade relativa deveria ter sido valorada com maior relevância como atenuante, nos termos do artigo 65, inciso I, c/c o artigo 67 do Código Penal.

e) Alega, também, que as penas foram reduzidas em apenas 1/3 em razão da tentativa, sob o fundamento de que o
iter criminis
foi percorrido até estágio próximo à consumação. Todavia, sustenta que, na hipótese, as vítimas não chegaram a sofrer risco efetivo de morte, razão pela qual seria cabível a redução em 2/3.

No tocante à circunstância judicial relativa à
culpabilidade
, constata-se que a gravidade concreta dos delitos extrapolou, em muito, o padrão ordinário do tipo penal, especialmente em razão da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados contra as vítimas. Tal circunstância evidencia a elevada reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 534.288/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019; AgRg no AREsp n. 1.805.308/AL, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021).

Consta no relatório da autoridade policial (208752470 - Pág. 3).

“(...) A vítima DENILDES DE ALMEIDA OLIVEIRA narrou

(...)após parar os disparos sentiu o rosto queimar, passou a mão no rosto e viu o sangue, e alguém, que não sabe dizer quem era, pegou a Declarante e colocou em um carro e levaram-na para o hospital Laura de Vicuña; Que, o tiro pegou na maçã do rosto lado direito e saiu próximo ao ouvido do mesmo lado, acertou o lóbulo e arrancou um pedaço deste juntamente com o brinco que a Declarante usava; Que, sua irmã DEIZI foi ferida na cabeça, sendo que a bala bateu do lado esquerdo da cabeça dela, mas não passou pelo osso; Que, ficou sabendo que sua prima QUELZIA, levou um disparo nas costas, o qual quebrou três costelas, perfurou o pulmão e alojou no pescoço próximo à garganta; Que, ficou sabendo que o dono da conveniência que, conhece pelo nome de RENATO, foi atingido também (...).”

A Vítima Renato Miguel sofreu
nove perfurações
de disparos pelo corpo, consoante ficha de atendimento urgência/emergência (ID. 208752439 - Pág. 2).

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que tais vetoriais sequer foram valoradas na fixação da pena-base.

Prosseguindo, extrai-se da sentença recorrida que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a incidência de
duas qualificadoras
no delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização de uma delas — o motivo torpe — para qualificar o crime, e da outra — o recurso que dificultou a defesa da vítima — como agravante genérica, nos termos do art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria. Assim, não há que se falar em violação ao princípio do
non bis in idem
.

Neste sentido:

“(...)5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no entendimento de que, em se tratando de crime de homicídio, com pluralidade de qualificadoras, se admite o aproveitamento da qualificadora
remanescente, isto é, daquela não empregada para qualificar o delito, na segunda fase da dosimetria da pena, caso corresponda a agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, do CP, ou residualmente, como circunstância judicial negativa, na primeira etapa. Precedentes
. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.730.704/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Alega-se, ainda, que a
reincidência
foi indevidamente aplicada ao apelante Vanderson, sem comprovação nos autos, em afronta ao artigo 61, inciso I, do Código Penal. Na sentença assim consignou o Magistrado:

“Vanderson é portador de antecedentes, pois possui o executivo de pena nº 2000023-59.2024.8.11.0107 (perseguição), cujo fato foi praticado em 11.08.22 e o trânsito em julgado
ocorreu em 03.06.23
(AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF) (...) Assim, aumento a pena em 1/6 para cada uma das circunstâncias (três para Vanderson e duas para Lucas e Adonias).” (ID. 264702290 - Pág. 2.

Ao contrário do que alega a defesa, o apelante não foi considerado reincidente,
mas teve sua pena-base majorada em razão dos maus antecedentes.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, embora não configure a agravante da reincidência, pode ser valorada negativamente como maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

Na hipótese, a condenação utilizada pelo juízo
a quo
para a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes refere-se a fato praticado em 11/08/2022, cujo trânsito em julgado ocorreu em
03/06/2023,
ou seja, em data posterior ao crime de tentativa de homicídio ora em análise, ocorrido em 27/05/2023.

Assim, os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência. Dessa forma, correta a aplicação dos maus antecedentes realizada pelo Magistrado.

Outrossim, aduz que a
menoridade relativa
deveria ter sido valorada com maior relevância como atenuante, nos termos do artigo 65, inciso I, c/c o artigo 67 do Código Penal.

Não desconheço que atenuante da menoridade relativa é preponderante (artigo 67 do Código Penal), contudo a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência
foi corretamente aplicada no caso
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de compensação integral entre tais circunstância (AgRg no HC n. 943.231/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Assim, correta a compensação realizada pelo Juízo
a quo
.

Em relação à terceira fase da dosimetria,
para definir o patamar de diminuição a ser aplicado em relação à
causa de diminuição da tentativa,
deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

No presente caso, verifica-se que, durante a fase executória do delito, quatro vítimas foram atingidas: Denildes de Almeida Oliveira, Deizi Ellen de Almeida Oliveira, Quelzia Munielle de Jesus Fernandes e Renato Miguel de Souza.

A vítima Quelzia Munielle de Jesus Fernandes, em juízo, declarou que foi atingida
por um disparo nas costas, o qual perfurou o pulmão, fraturou três costelas e alojou-se no pescoço
. Em decorrência dos ferimentos, permaneceu internada por treze dias e, após a alta hospitalar, ficou sessenta dias em repouso domiciliar, consoante LAUDO PERICIAL Nº 543.1.02.9069.2023.119933-A01.

“Após os exames foram observadas lesões externas na superfície corporal da pericianda provocadas por ação de instrumento perfuro contundente (PAF), uma nodulação compatível com PAF encravada na face anterior do pescoço e uma cicatriz
cirúrgica recente para drenagem torácica, além de fraturas de arcos costais anteriores
. As lesões foram provocadas por disparo de arma de fogo, instrumento contundente (fraturas de arcos costais),
levaram a perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais
por mais de 30 dias.” ID. 208752487 - Pág. 2.

Por sua vez, a vítima
Renato Miguel, apesar de não ser ouvido, sofreu
nove perfurações
de
disparos pelo corpo
, consoante ficha de atendimento urgência/emergência(ID. 208752439 - Pág. 2).

Observa-se que essas vítimas foram atingidas em regiões vitais do corpo, embora
Quelzia Munielle tenha sido
alvejada nas costas, teve o pulmão perfurado, três costelas fraturadas e o projétil alojado no pescoço. A vítima Renato, apontada como alvo principal da ação criminosa, sofreu
nove perfurações
em seu corpo.

Dessa forma, revela-se pertinente a manutenção da fração aplicada de
1/3 (um terço)
, para Quelzia e Renato considerando sua adequação às circunstâncias específicas do caso e a proximidade da consumação dos delitos.

Por outro lado, a vítima Deizi Ellen de Almeida Oliveira, em audiência, relatou que o disparo de arma de fogo
atingiu a lateral de sua cabeça e transfixou, saindo pela parte superior
, conforme consta no Laudo nº 543.1.02.9069.2023.118500-A01. Contudo, não houve perigo de vida, tampouco resultou incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

De modo semelhante, a vítima Denildes de Almeida Oliveira, em plenário, afirmou ter sido atingida por disparo de arma de fogo no
lado direito do rosto, com saída pelo ouvido,
conforme registrado no Laudo nº 543.1.02.9069.2023.118526-A01. Também nesse caso, não se constatou perigo de vida nem incapacidade para o desempenho das atividades habituais por mais de trinta dias.

Assim, nesses dois casos (Deizi e Denildes) não se pode afirmar que o
iter criminis
tenha sido percorrido em sua totalidade a ponto de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo (1/3). Por outro lado, também não há elementos que autorizem a aplicação do redutor em seu grau máximo (2/3), uma vez que as vítimas foram atingidas em
regiões vitais do corpo, como a cabeça e o rosto.
Dessa forma, revela-se proporcional e adequada à espécie a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade).

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte julgado:

“(...) III - O Código Penal - inciso II do art. 14 - adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. IV - No caso em apreço, a Corte local manteve a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando que "o Juiz Presidente do Tribunal de Júri assim justificou o patamar de redução da pena (grifou-se):"Para a fixação da quantidade de diminuição da tentativa foi levado em consideração o iter criminis percorrido e a extensão das lesões sofridas pela vítima, já que um dos golpes de facão desferidos pelo pronunciado atingiu Rodrigo na cabeça, região vital. Ainda, tem-se que a vítima não foi lesionada de forma mais grave porque se defendeu com uma barra de ferro e recebeu ajuda de outros funcionários, que conseguiram cercar Valdemir, impedindo a consumação do crime"". Desta feita, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada (...)”. (STJ - AgRg no HC: 900532 SC 2024/0100145-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Assim, procedendo-se à alteração
unicamente na terceira fase da dosimetria da pena
, com a aplicação da fração redutora de 1/2 (metade), em razão da tentativa, fixam-se as penas para os crimes praticados contra as seguintes vítimas:

Vítima Deizi Ellen de Almeida Oliveira:

Mantenho as penas fixadas na primeira e na segunda fases, conforme estabelecido pelo Magistrado singular.

Na terceira fase
, aplico a fração redutora de 1/2 (metade), nos termos do fundamento anteriormente exposto, resultando nas seguintes penas:

Vanderson:
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão;

Adonias:
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão;

Lucas:
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Vítima Denildes de Almeida Oliveira:

Da mesma forma, mantenho as penas fixadas na primeira e na segunda fases, conforme estabelecido pelo Magistrado singular.

Na terceira fase
, aplico a fração redutora de 1/2 (metade), nos termos do fundamento anteriormente exposto, resultando nas seguintes penas:

Vanderson:
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Adonias:
8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Lucas:
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Por fim, ainda que não constitua objeto específico do presente recurso, verifica-se que as penas referentes aos crimes de homicídio tentado foram unificadas com fundamento no art. 70, parte final, do Código Penal, em razão da configuração do concurso formal impróprio, sob o argumento de que restaram evidenciados desígnios autônomos por parte do réu, na medida em que este assumiu o risco de produzir todos os resultados. Assim consignou o Magistrado sentenciante.

“No tocante aos homicídios tentados qualificados, ressalto que os disparos ocorreram dentro da mesma circunstância fática, o que configura o concurso formal.
Todavia, há evidente desígnios autônomos, uma vez que há nítido dolo eventual, assumindo o risco de acertar os presentes.
Isso porque no local do crime estavam diversas pessoas, situação que era conhecida dos acusados, mas decidiram proceder com o intento criminoso, atirando dolosamente em direção aos ofendidos Renato, Denildes, Deizi e Quelzia, existindo, portanto, desígnios autônomos. Em outras palavras, assumiram o risco de praticar o resultado morte de todas as vítimas. Nesta toada, as consequências serão as mesmas
se aplicado o concurso material
, por força do artigo 70, parte final, do Código Penal.”

Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a tese de que as tentativas de homicídio foram torpemente motivadas pelo fato de haver disputa entre facções criminosas.

No caso dos autos, consoante os depoimentos colhidos e as imagens constantes da mídia acostada aos autos, verifica-se que os apelantes tinham como objetivo principal ceifar a vida de Renato, proprietário de uma distribuidora de bebidas, por este ser supostamente integrante de facção rival (PCC). Consta do vídeo que, ao chegar ao local, o réu deflagrou diversos disparos de arma de fogo contra Renato, independentemente de atingir ou não as demais pessoas presentes na distribuidora.

Dessa forma, evidencia-se a existência de desígnios autônomos, em primeiro plano, o dolo direto em relação à vítima Renato, por se tratar do alvo previamente escolhido em razão de rivalidade faccionada; em segundo, o dolo eventual em relação às demais vítimas — Denildes, Deizi e Quelzia Munielle —, atingidas em virtude de estarem próximas ao alvo, demonstrando que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte também em relação a elas.

Neste sentido:

“1. O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. (...).

2. A expressão "desígnios autônomos" refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o. (...) (HC n. 191.490/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2012, DJe de 9/10/2012).

Portanto, embora os delitos tenham sido praticados mediante uma única ação, a presença de desígnios autônomos caracteriza o concurso formal impróprio de crimes, nos termos da segunda parte do art. 70 do Código Penal. Por força da expressa previsão legal, impõe-se, nesse caso, a cumulação material das penas individualmente cominadas a cada uma das vítimas, como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Pena readequada:

Readéquo a pena do apelante
Adonias Ferreira da Silva
para 49 (quarenta e nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, por quatro vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além da pena de 01 (um) ano de detenção pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Apelante Vanderson Junior Ferreira Gonçalves
para 54 (cinquenta e quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, por quatro vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além da pena de 01 (um) ano de detenção pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Apelante

Lucas da Silva Aguiar
para 57 (cinquenta e sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, por quatro vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), c/c os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, além da pena de 01 (um) ano de detenção pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento aos recursos
, tão somente para readequar as penas nos termos acima expostos, mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025